Tribunal: TJPA
Processo: 0012246-57.2017.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012246-57.2017.8.14.0037

RECORRENTE: IATAIR ARANHA BASILIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECONCILIAÇÃO ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente pleiteia (i) a absolvição pelo crime de lesão corporal com base na reconciliação com a vítima e nos princípios da intervenção mínima e fragmentariedade; (ii) o afastamento da qualificadora de motivo fútil; e (iii) a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reconciliação entre agressor e vítima afasta a tipicidade penal da conduta em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a qualificadora de motivo fútil deve ser afastada na fase de pronúncia; e (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconciliação entre agressor e vítima, em casos de violência doméstica, não afasta a tipicidade penal nem impede a persecução criminal, pois a ação penal é pública incondicionada e o bem jurídico tutelado transcende a vontade da vítima.

Não se aplicam aos crimes de violência doméstica os princípios da intervenção mínima, insignificância ou fragmentariedade, em razão da gravidade das condutas e da proteção aos direitos fundamentais das mulheres.

A jurisprudência do STJ estabelece que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo probatório, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

A presença de indícios mínimos de frieza e desproporcionalidade da conduta, como o uso de arma de fogo contra vítimas desarmadas após agressão anterior, justifica a manutenção da qualificadora de motivo fútil.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal simples exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria afeta ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

A intervenção judicial para desclassificar o delito nesta fase processual violaria a soberania do Tribunal do Júri, garantida pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reconciliação entre autor e vítima em contexto de violência doméstica não afasta a tipicidade da conduta nem impede a responsabilização penal.

2.

Afastar qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando ausente qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri.

3.

A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito não doloso exige prova incontroversa da ausência de animus necandi, sendo inadmissível quando subsistirem dúvidas a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVIII, e 129, I; CP, arts. 121, §2º, II; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 11.340/2006, arts. 16 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2617100/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2430040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido

estrito interposto por IATAIR ARANHA BASILIO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, a qual pronunciou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 129, §9º, todos do Código Penal, em concurso com o art. 7º, incisos I, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

Segundo consta, no dia 26/08/2027, por volta das 19h:30min, no município de Oriximiná/PA, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra DION WAGNER SERRÃO SIQUEIRA e ELSON CARVALHO AS SILVA, não obtendo êxito, por circunstâncias alheias à sua vontade. Por conseguinte, teria agredido fisicamente sua ex-companheira.

O recurso requer, em síntese, a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, tendo em vista a reconciliação familiar com a vítima; o afastamento da qualificadora de motivo fútil e, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Dessa forma, conheço do recurso.

Passo ao mérito.

DA ALEGADA RECONCILIAÇÃO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Sustenta o recorrente que teria se reconciliado com a vítima
, sua ex-companheira
, razão pela qual pleiteia sua
absolvição
, invocando os princípios da
intervenção mínima
,
fragmentariedade

e
subsidiariedade
do Direito Penal.

Entretanto, a argumentação não merece prosperar. Explico.

Nos casos em que envolve questões de vulnerabilidade de gênero, como é o caso em questão, com a aplicação da Lei Maria da Penha, é pacífico o entendimento de que a reconciliação entre o agressor e a vítima, não isenta da tipicidade penal, principalmente no âmbito da violência doméstica, cuja ação penal é incondicionada.

Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal .Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2617100 SP 2024/0142151-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Da mesma forma, é entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios quanto à inaplicabilidade dos princípios da insignificância e fragmentariedade nos crimes de violência doméstica, tendo em vista a gravidade do delito e o bem jurídico que se busca proteger:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA . FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ .

[...]

"De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022

(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Ademais, cumpre salientar que, as agressões cometidas no âmbito doméstico não podem ser toleradas sob qualquer perspectiva de perdão privado, tampouco esvaziadas por reatamentos eventuais, pois tais reconciliações, por vezes, são motivadas por dependência emocional, econômica ou por coação indireta, perpetuando o ciclo de violência. É dever do Estado intervir e coibir a violência de gênero, no âmbito familiar, mesmo que venham a ocorrer supostas reconciliações.

Portanto, incabível a tese de absolvição, face à reconciliação, bem como a invocação dos princípios penais como a intervenção mínima, diante da gravidade da conduta narrada na peça exordial.

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Pleiteia ainda o recorrente o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), sob o argumento de que havia rixa prévia entre as partes e que, inclusive, teria sido agredido com um machado pelas vítimas.

Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. [...]4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

No caso dos autos, os relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, após ser impedido de continuar a agredir sua companheira, retornou ao local portando arma de fogo e disparou contra vizinhos desarmados, conduta nitidamente desproporcional, revelando frieza, impulsividade e ausência de causa relevante, preenchendo os contornos típicos do motivo fútil, o que será confirmado ou não pelo Conselho de Sentença, em momento oportuno.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

O pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal simples igualmente não encontra guarida, posto que os elementos informativos presentes nos autos dão conta de que o agente atuou com animus necandi.
A escolha da arma (arma de fogo) e a direção dos disparos contra vítimas desarmadas, após discussão em contexto de desentendimento doméstico, evidenciam o dolo de matar. Frise-se que a conduta demonstra premeditação mínima e reatividade desproporcional, incompatível com a tese defensiva de mera lesão corporal ou imprudência.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, somente é admissível a desclassificação para crime não doloso quando estiver evidenciada de forma inconteste a ausência de animus necandi, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Acolher a desclassificação nesta fase equivaleria a subtrair do Tribunal Popular a competência que a Constituição Federal lhe assegura para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, também rejeito o pedido subsidiário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por Iatair Aranha Basilio, mantendo-se íntegra a

sentença de pronúncia, porquanto lastreada em elementos de prova idôneos e suficientes a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 02/10/2025